Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁRTICA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO.
1. A apreciação do agravo interno contra decisão que defere ou indefere o pedido, de natureza liminar, está adstrita à constatação quanto à presença ou não, dos requisitos para a concessão de tal provimento, isto é, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Apesar dos argumentos apresentados pela parte recorrente, não há nos autos qualquer elemento de convicção capaz de justificar a revisão do posicionamento adotado na decisão monocrática contestada.
3. Nos limites oportunizados pela cognição não exauriente não identifiquei o periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da parte agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.